Tribunal: STF
Processo: RHC 55825
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-12
Data de publicação: 1977-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - NULIDADE DO PROCESSO PRETENDIDAS POR RÉU MENOR DE 21
ANOS" INEXISTÊNCIA DE CURADOR NAS FASES DE INQUERITO E JUDICIAL,
VÍCIO DA SENTENÇA; DEFICIÊNCIA DA DEFESA, A CARGO DA DEFENSORIA
PÚBLICA, DADA A REVELIA DO ACUSADO.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTES.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.